Tribunal: STF
Processo: RE 117323
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-10-03
Data de publicação: 2002-10-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MILITAR.
ANISTIA. FATO NOVO SUPERVENIENTE. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1.      Fato novo superveniente, constitutivo, modificativo ou
extintivo do direito pleiteado. Observância. Impossibilidade, dado
que o artigo 462 do Código de Processo Civil não tem aplicação após
o julgamento do recurso, em embargos de declaração opostos com a
finalidade de modificar a conclusão do acórdão embargado.
Precedente.
2.      Mandado de segurança. Inaplicabilidade de dispositivo de lei
superveniente à impetração, dado que a autoridade coatora a respeito
de sua aplicação não expediu qualquer ato ilegal.
        Embargos de declaração rejeitados.